Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. PARCELA CONTROVERTIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pagamento de débitos pela Fazenda Pública pressupõe o trânsito em julgado dos recursos que versarem sobre o quantum debeatur. Precedente do e. STF.
2. Na hipótese, encontram-se pendentes de julgamento os recursos especial e extraordinário interpostos nos autos do agravo de instrumento n. 0717234-16.2022.8.07.0000, onde se discute o índice de correção monetária aplicável ao débito executado, de sorte que o valor definitivo do cumprimento de sentença ainda é controvertido, o que impede a expedição de precatório para pagamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.